Tribunal: TJPA
Processo: 0003625-05.2018.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003625-05.2018.8.14.0080

APELANTE: JOAO MARCOS DA SILVA LOBO, NAILSON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
§4º, INCISOS I E IV DO CPB
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MÉRITO -
1)
PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPROVIMENTO. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ACUSADOS QUE, EM CONCURSO, ADENTRARAM À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DESTELHANDO O QUARTO E QUEBRANDO O FORRO.
3)
REQUERIMENTO DE CONDESSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO JOÃO MARCOS DA SILVA LOBO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGOSTRADO.
4)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOÃO MARCOS DA SILVA LOBO e NAILSON PEREIRA DA SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/Pa, que condenou,
o primeiro,
à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e,
o segundo
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV do CPB.

Em suas razões recursais, os recorrentes demandaram por sua absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação não pode se basear apenas na palavra da vítima. Alternativamente pleiteiam pelo decote das qualificadoras, com a consequente desclassificação do crime para o furto simples, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena. Ao seu turno, o acusado João Lobo demandou pelo reconhecimento da atenuante da confissão em seu benefício.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, em 24 de setembro de 2018, por volta das 07:00h da manhã, a vítima Elissandro Ferreira dos Santos saiu de sua residência localizada na Quarta Travessa, s/n, bairro Cesarlândia, e, ao retornar, por volta de 21:00h, encontrou a casa destelhada, sem forro no quarto e com a janela aberta.

Ao adentrar o quarto observou que tinham sido subtraídos 02 (dois) relógios da marca Technos, um dourado e outro inox; 01 (um) anel de ouro e 01 (um) celular Moto G, de cor branca.

Momentos antes do furto, inclusive, o denunciado João Marcos afirmou que entraria na residência da vítima para furtar.

Coube aos três denunciados, em unidades de desígnios, retirar parte das telhas, adentrar o quarto, subtrair os bens e empreender fuga pela janela do cômodo.

Após a prática delitiva, o denunciado Joao Marcos vendeu o celular Moto G, de cor branca por R$30,00 (trinta reais) a Cristiano Pereira Braga ("Piti") e os dois relógios a Antônio Flamel da Silva Sousa, que pagou R$40,00 (quarenta reais) por ambos.

Em seguida, a vítima saiu em busca de João Marcos, encontrando-o em via pública, tendo acionado a Polícia Militar, a qual, saiu em busca dos denunciados, sendo parte dos bens subtraídos encontrados e entregues à vítima (o aparelho celular e os dois relógios).

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados como incursos no art. 155, § 4°, incisos I e IV do Código Penal.

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso pugnando em suma, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas suficientes para a condenação.
A insurgência não merece prosperar
.

De pronto, constata-se que
a materialidade do ilícito
cometido se encontra comprovada através dos autos de exibição e apreensão e de entrega de objetos, atestando que os bens furtados, quais sejam: um relógio technos dourado e um prateado e um celular Moto G, na cor branca foram parcialmente devolvidos ao ofendido.

No mesmo sentido, a autoria delitiva imputada em desfavor dos recorrentes foi amplamente demonstrada tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, nos termos dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas de acusação, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 09.06.2019.

Em seu depoimento, a vítima Elissandro Ferreira dos Santos esclareceu que:

“(...) já conhecia os réus; QUE já tinha ouvido falar que o Nailson era envolvido em vários furtos; QUE já tinha ouvido falar que o João Marcos estava envolvido em roubos de motos; QUE no dia dos fatos ao chegar em casa viu o forro do quarto arriado; QUE foi diretamente no dinheiro, mas não tinham mexido; QUE olhou a TV e também estava lá; QUE então pensou "foi meus relógios"; QUE tem vários relógios porque gosta de relógios; QUE percebeu que tinham levado dois relógios no valor de R$ 2.400,00, um anel de no valor de R$1.200,00 e um celular de mais ou menos R$ 1000,00; QUE que o relógio que a vítima está usando vale R$ 1.400,00; QUE um vizinho falou que tinha sido os três acusados; QUE foi atrás com a polícia que recuperou os objetos furtados: dois relógios e um celular; QUE o anel nunca foi recuperado. (...)”

Ainda na mesma audiência, a testemunha Ademilton Correa Ribeiro, Policial Militar, afirmou que:

“(...) foi procurado pela vítima dizendo que tinham entrado em sua casa pelo teto; QUE fizeram diligência e encontraram o Joao Marcos (Lobão) já abordado pela vítima; QUE já tinham ouvido de um vizinho da vítima que tinha sido o Lobão, Nailson e Raylsa os autores do furto; QUE então o Lobão confessou o crime e afirmou que Nailson e Raylsa também estavam envolvidos; QUE se dirigiram à casa de uma terceira pessoa, indicada pelo Lobão, onde foi encontrado o celular; QUE depois o Lobão indicou a casa de uma outra pessoa onde foram encontrados dois relógios; QUE tudo ocorreu na mesma noite do furto; QUE Lobão também indicou uma outra pessoa conhecida como Maranhense onde estaria a aliança, entretanto não encontraram o objeto; QUE quer frisar que esse Maranhese estava escondido em baixo da cama. (...)”

No mesmo sentido, o policial militar RENAN DA COSTA afirmou em audiência que:

“(...) estava em ronda com o SGT Ademilton e foram procurado pela vítima dizendo que tinham entrado em sua casa pelo teto; QUE fizeram diligência e foram acionado pela vítima dizendo que já estava com o réu; QUE foram até o local indicado pela vítima e encontraram o Joao Marcos: QUE então o Lobão confessou o crime e afirmou que Nailson e Raylsa também estavam envolvidos; QUE se dirigiram à casa de uma terceira pessoa, conhecida como PITY, onde foi encontrado o celular; QUE o PITY informou que tinha adquirido o celular do NAILSON; QUE já tinha ouvido várias denúncias do Nailson. (...)”

Oportuno esclarecer ainda, que por ocasião de sua oitiva na fase inquisitiva, ambos os acusados confessaram a prática do ilícito que lhes foi imputado, descrevendo com riqueza de detalhes a ação criminosa, restado apurado que os réus adentraram na casa do ofendido pelo telhado e subtraíram seus pertences pessoais.

Assim, pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima aquando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade dos recorrentes pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, que indicaram a localização da
res furtivae
, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA.
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de furto qualificado-privilegiado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e das testemunhas policiais e a apreensão da res furtiva.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, por não ter sido utilizada fundamentação concreta e específica para a aplicação de aumento em fração mais elevada. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Acórdão 1429298, 00023377620178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADOS. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, por intermédio do depoimento da vítima, corroborado por depoimento de testemunhas policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. Não há de se cogitar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas no furto se os elementos de prova evidenciam a presença de outros agentes na prática do crime e a existência de liame subjetivo entre eles. 3. Negado provimento ao recurso.

(Acórdão 1423663, 07166470720218070007, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas nos autos, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório dos recorrentes.

Em sequência, constata-se que as qualificadoras do crime de furto foram devidamente evidenciadas nos autos, tendo sido confirmado pelas provas colhidas no curso da instrução que os acusados, em concurso de três pessoas, adentraram no imóvel da vítima após destelhar parcialmente a casa, e arriar o forro do quarto, local onde tiveram acessos aos bens objeto do furto, tendo se evadido do local pela janela do imóvel, razão pela qual, mostra-se totalmente improcedente o pleito de desclassificação do ilícito para a modalidade simples.

Por fim, melhor sorte não assiste ao pleito de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão em benefício do acusado João Marcos da Silva Lobo, haja vista que a confissão extrajudicial por ele realizada não foi utilizada pelo magistrado para a formação de sua convicção, subsistindo as demais provas dos autos isoladamente para comprovar a autoria delitiva, nos moldes do que enuncia a Súmula nº 545 do STJ: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
” No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍILIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA.
CONFISSÃO. ATENUANTE. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. A versão apresentada pelo réu sobre os fatos que lhe foram imputados não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, que se valeu dos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da atenuante da confissão. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 746.087/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra os demais pontos da dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/05/2024